Tribunal: TJES
Processo: 5006860-98.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006860-98.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS VITOR SANTO LAUDINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006860-98.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VITOR SANTO LAUDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de
CARLOS VITOR SANTOS LAUDINO
, já devidamente qualificado, em decorrência de ato do JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Segundo a inicial o paciente, após autuado por suposta infração ao artigo 33, caput, na forma do artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na datade 23/11/2021 pelo juízo da custódia em plantão, ocasião em que, após análise ao APF.

Argumenta a Defesa que decisão pela prisão cautelar não merece prosperar, visto que a jurisprudência do STJ tem proclamado ser a prisão cautelar uma medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou

mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, alega que,
in casu
, inexistem elementos fáticos contundentes para evidenciar a real necessidade da

segregação preventiva, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e na afirmação de que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública. Não há, no caso concreto, elemento algum que possa suscitar eventual prejuízo à ordem pública, tornando genérica a argumentação da manutenção da prisão preventiva.

Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Sócrates de Souza pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,

31 de Janeiro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR

Vitória, 31 de janeiro de 2022

Desembargador (a)

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006860-98.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VITOR SANTO LAUDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de em favor de
CARLOS VITOR SANTOS LAUDINO
, já devidamente qualificado, em decorrência de ato do JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Segundo a inicial o paciente, após autuado por suposta infração ao artigo 33, caput, na forma do artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na data de 23/11/2021 pelo juízo da custódia em plantão, ocasião em que, após análise ao APF.

Argumenta a Defesa que decisão pela prisão cautelar não merece prosperar, visto que a jurisprudência do STJ tem proclamado ser a prisão cautelar uma medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, alega que,
in casu,
inexistem elementos fáticos contundentes para evidenciar a real necessidade da segregação preventiva, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e na afirmação de que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública. Não há, no caso concreto, elemento algum que possa suscitar eventual prejuízo à ordem pública, tornando genérica a argumentação da manutenção da prisão preventiva.

Requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Sócrates de Souza pelo não conhecimento do
mandamus
.

No caso em tela, ao menos neste juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

No que diz respeito à prisão preventiva, em uma análise superficial dos autos, verifico que, o Juízo
a quo
embasou sua decisão nos requisitos autorizadores da manutenção da custodia cautelar, constantes no art° 312 CPP, tendo em vista, principalmente, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A de se considerar as informações prestadas pela autoridade coatora colhidas no Sistema de Gerenciamento de Processos deste E. Tribunal de Justiça:

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Aos vinte e três (23) dias do mês de Novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021), na sala de Audiências do CTV – CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA, por meio de vídeo conferência, sob a presidência da Juíza de Direito Mariana Lisboa Cruz, comigo Assessor Jurídico da SEJUS ao final nomeado, foi aberta a Audiência de Custódia realizada pelo Serviço de Plantão de Flagrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo, instituído pela Resolução nº 13/2015, publicada no DJ de 10/04/2015, nos autos do procedimento acima indicado. Presente o Ministério Público. Presente a Defensoria Pública. Presente a Advogada Constituída dos autuados FRANCISO e LUCAS, dra. Katleen Carmo Rocha, OAB/ES 22067. Cumpridas as formalidades legais, foram apresentados os autuados, que foram entrevistados pela Magistrada, sendo o conteúdo das entrevistas registrado em mídia. O Ministério Público, em síntese, manifestou-se no sentido de que o APF está regular e não possui vícios, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacando a gravidade do delito, com uso de arma de fogo de alto potencial ofensivo, em local de intensa disputa de tráfico de drogas, bem como com presença de adolescente, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º. A Defesa do autuados, em síntese, requereu a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares, com dispensa da fiança, diante da hipossuficiência dos autuados, destacando que os indiciados são tecnicamente primários, trabalham e possuem residência fixa, bem como que possuem filhos menores que dependem financeiramente, conforme registrado em mídia e determinado pela Resolução 213/2015 do CNJ, no seu artigo 8º. Pela MMª. Juíza de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: Vistos. Cuida-se de auto de prisão
em flagrante delito lavrado em desfavor de CARLOS VITOR SANTOS LAUDINO, FRANCISCO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR e LUCAS DOS REIS DA SILVA, por imputação de prática do crime tipificado no Artigo 33, caput, na forma do Artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial, o que equivale à representação pela decretação da prisão preventiva dos autuados.
O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).
Conforme consta no APFD, após atendimento de uma ocorrência, policiais militares, durante seu deslocamento, avistaram um veículo que teria sido utilizado em durante a prática de um crime de homicídio, ocasião em que seguiram para realizar a abordagem. Narra que os sujeitos que estavam no veículo não obedeceram a ordem de parada dos policiais e tentaram se evadir, oportunidade em que teriam arremessado pela janela uma sacola, que foi localizada pelos policiais. Posteriormente, o veículo foi alcançado e os autuados, juntamente com o menor Derli, que estaria dirigindo o carro, foram detidos e encaminhados para Delegacia. No veículo teria sido encontrado 01 espingarda, calibre 12, marca Boito, com capacidade para 02 munições, e 04 munições, calibre 12, sendo 03 intactas e 01 deflagrada. Já na sacola arremessada teriam 150 buchas de substância similar à maconha e 48 bolinhas de substância similar à haxixe
.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado CARLOS. Em relação ao indiciado FRANCISCO, foram encontrados registros criminais, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas) TRAMITANDO, bem como que já foi submetido à audiência de custódia em 10/08/2019 por tráfico de drogas, sendo beneficiado pela liberdade provisória sem fiança
. Quanto ao indiciado LUCAS, não foram encontrados registros criminais. Outrossim, verifica-se que o mesmo possui registro de ato infracional. Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis a gravidade do crime, a quantidade de drogas encontradas, o uso efeito de armas de fogo, bem como o envolvimento de adolescentes, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. Expeçam-se os Mandados de Prisão Preventiva com validade até 21/11/2041, em relação ao autuado FRANCISCO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR, e com validade até 21/11/2031, em relação aos autuados CARLOS VITOR SANTO LAUDINO e LUCAS DOS REIS DA SILVA, considerando o prazo prescricional. Registra-se que os autuados não relataram terem sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão nem pelos Policiais Militares, nem por Policiais Civis e nem por Policiais Penais. Após os procedimentos de praxe, remetam-se ao Juízo competente para regular distribuição. Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo. Eu, CRBNC, Assessor Jurídico da SEJUS/ES, o digitei, sendo assinado pela MMª. Juíza, dispensando as assinaturas dos demais presentes na sala de vídeo conferência. MARIANA LISBOA CRUZ. Juíza de Direito

Tem-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do paciente se sustenta pela motivação narrada na decisão citada, notadamente pela gravidade da conduta delituosa pela qual o ora paciente fora denunciado (tráfico de drogas),
bem como por ter sido encontrado no veículo em que o paciente estava, 01 espingarda, calibre 12, marca Boito, com capacidade para 02 munições, e 04 munições, calibre 12, sendo 03 intactas e 01 deflagrada. E na sacola arremessada teriam 150 buchas de substância similar à maconha e 48 bolinhas de substância similar à haxixe, ou seja, considerável quantidade de drogas.

Ademais, trata-se de paciente com registros criminais, respondendo a ação penal também pelo delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, infundada a alegação do impetrante de que a decisão proferida pelo juízo de 1º grau competente se mostra sem fundamentação ou com base apenas em elementos genéricos.

Na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta-se atenta às particularidades do caso e fundamenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação.

Considerando, sobremaneira, a quantidade de drogas apreendidas, além de tratar-se de paciente com outros registros criminais.

Assim, a mencionada decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente e as demais decisões que mantiveram a custódia cautelar, encontram-se revestidas dos fundamentos mínimos legais, e embasam-se nos requisitos presentes nos art. 312 e art. 313, e atendem à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei nº 12.403/11, motivo pelo qual não me faz vislumbrar, de plano, liquidez e certeza em seu direito em uma primeira análise.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça respalda: “Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (
HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019
).

Registro que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Sob esse prisma:
“(...) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.4. Agravo desprovido.(AgRg no HC 663.787/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, a despeito das alegações da Defesa, ressalto que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

Tem-se, portanto, que a decisão que converteu que decretou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada, eis que seu teor ressalta a necessidade da medida extrema pela gravidade do delito imputado ao paciente, além das circunstancias do crime pelo qual foi denunciado.

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– NECESSIDADE DA MEDIDA
-DENEGADA A ORDEM.

1)

Na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta-se atenta às particularidades do caso e fundamenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. Considerando, sobremaneira, a quantidade de drogas apreendidas, além de tratar-se de paciente com outros registros criminais.

2)

Outrossim, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

3)

ORDEM DENEGADA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a ordem postulada, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR